Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos decorrentes do não repasse, aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), da redução da base de cálculo da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), identificado no contrato das obrs do estaleiro e base naval da Marinha do Brasil no município de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNO S.A. contra o Acórdão 1485/2025-TCU-Plenário , por intermédio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela mesma responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.